Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO INTERESSADO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO INDEFERIDO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O Código de Processo Civil em seu artigo 10 determina que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
2. A falta de intimação do terceiro interessado a respeito de decisão que indeferiu seu pedido de substituição processual configura cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi sentenciado sem que a parte pudesse recorrer da decisão que indeferiu seu pleito.
3. O parágrafo único do artigo 1.015 do CPC prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento sobre as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença.
4. Deu-se provimento ao recurso.